Tribunal: TJSP
Processo: 0007873-02.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo documental e oral. Réu que saiu de um mercado em poder de uma garrafa de uísque, sem realizar o pagamento, mediante induzimento da vítima a erro, dizendo que outra pessoa iria pagar. Comprovação do intento fraudulento do

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo documental e oral. Réu que saiu de um mercado em poder de uma garrafa de uísque, sem realizar o pagamento, mediante induzimento da vítima a erro, dizendo que outra pessoa iria pagar. Comprovação do intento fraudulento do acusado. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.